Tribunal: TJES
Processo: 0016724-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016724-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016724-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade,
conheceu
e deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante, em síntese, alega
que a falta de intervenção do órgão ministerial em segunda instância acarreta nulidade insanável, sobretudo quando a decisão é contrária ao
parquet
.

Pois bem.

Cabe razão ao embargante, uma vez que, após a digitalização dos autos originários, não houve a intimação específica do órgão ministerial para apresentar o competente parecer. Nos termos do art. 279, do CPC,
“é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”
.

Nesse passo, haja vista a ausência de intimação do Ministério Público e a ocorrência de prejuízo, é medida de rigor anular o acórdão do ID 3658640, determinando que os autos sejam encaminhados para a Procuradoria de Justiça para intervir no feito e, após, novo julgamento.

Diante de tais razões,
conheço
e acolho os embargos declaratórios para anular o acórdão do ID 3658640, determinando, consequentemente, a intimação da Procuradoria de Justiça para o competente parecer. Após, nova conclusão para inclusão do relatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Cabe razão ao embargante, uma vez que, após a digitalização dos autos originários, não houve a intimação específica do órgão ministerial para apresentar o competente parecer. Nos termos do art. 279, do CPC,
“é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”
.
2.

Nesse passo, haja vista a ausência de intimação do Ministério Público e a ocorrência de prejuízo, é medida de rigor anular o acórdão do ID 3658640, determinando que os autos sejam encaminhados para a Procuradoria de Justiça para intervir no feito e, após, novo julgamento.
3.
Embargos acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.